Tribunal: TJMT
Processo: 1008115-69.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008115-69.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANIA RAMOS BORGES - CPF: 038.139.381-07 (APELANTE), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), SHEILA DE SOUZA MATOS - CPF: 039.802.791-97 (APELADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE EMITIDO PELA PARTE RÉ E QUE ESTÁ NA POSSE DA PARTE AUTORA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE -
CAUSA DEBENDI
- DESNECESSIDADE - SÚMULA N.º 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO DEVEDOR - NÃO COMPROVADO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA MEDIANTE ANÁLISE DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS E DE MODO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE CREDIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2. Conforme a Súmula n.º 531 do Superior Tribunal de Justiça, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

3. Nos embargos ajuizados em ação monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do embargante (AgRg no Ag n. 1.361.869/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 28/2/2011).

4. Sobre a perícia grafotécnica juntada aos autos, importa esclarecer que os padrões de confronto não oferecem segurança necessária para a conclusão pericial. Isso porque, esta se baseou nas cópias digitais juntadas no processo pela autora. Contudo, sabe-se que a perícia grafotécnica ideal é aquela produzida mediante análise de assinaturas originais, justamente para verificação da pressão, progressão e pontos de parada. As cópias não oferecem segurança necessária para essa análise.

5. A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado nos embargos monitórios, e a existência de prova literal da dívida, implica a procedência do pedido monitório.

6. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono da apelada de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VÂNIA RAMOS BORGES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.º
1008115-69.2018.8.11.0037
, movida em seu desfavor por
SHEILA DE SOUZA MATOS
,
REJEITOU
os embargos monitórios, julgando-os totalmente improcedentes e, por consequência, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais), com correção monetária, a partir da data de emissão estampada na cártula, e juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, consoante disposto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, observado o disposto no § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual, caso a parte sucumbente faça jus à benesse.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença impugnando a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, aduzindo que esta possui condição financeira para suportar as custas processuais.

Menciona a ausência de endosso no cheque, em consonância com o laudo pericial juntado, que demonstrou que a única assinatura existente no verso do cheque não pertencia ao beneficiário do título ao portador, Sr. Osvaldo de Souza Júnior, sendo a autora parte ilegítima para cobrar cheque nominal se não recebeu ele por endosso.

Ademais, expõe acerca da prática de agiotagem pela autora, pugnando seja declarada nula a dívida cobrada por manifesta inexistência de qualquer lastro probatório da
causa debendi
, pugnando pela reforma da sentença.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante, aduzindo que a mesma não trouxe aos autos provas de sua vulnerabilidade financeira, a fim de ser beneficiada com as dispensas do preparo recursal.

Cita serem frágeis as menções postas pela apelante acerca da impugnação à gratuidade de justiça concedida a autora, eis que não trouxe provas que pudesse dar guarida às suas alegações.

Expõe que “
não há que se falar que a sentença foi omissa pela não apreciação da prova pericial grafotécnica, tendo em vista que, trata-se de documento estranho ao presente feito, e mais que isso, elaborada de maneira unilateral pela apelante e sequer teve a chancela judicial, para que pudesse ter validade jurídica
” (id. 128979831 - Pág. 7).

Defende ter restado demonstrado o fato constitutivo de seu direito e, em contrapartida, deixou a apelante de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, apenas demonstrando seu inconformismo, deixando ainda de comprar a prática de agiotagem.

Por fim, menciona que “
consta do verso da cártula objeto desta demanda a assinatura do Sr. Osvaldo transferindo, ou seja, endossando o cheque à apelada
”. Assim, cita que o Sr. Osvaldo promoveu o endosso do referido cheque bem como que, após ter depositado e voltado pelas alíneas 11 e 12, sem, contudo, receber o seu crédito, não lhe restou outra alternativa senão a propositura da presente ação, requerendo seja mantida a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.º 1008115-69.2018.8.11.0037, rejeitou os embargos monitórios, julgando-os totalmente improcedentes e, por consequência, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais), com correção monetária, a partir da data de emissão estampada na cártula, e juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, consoante disposto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, observado o disposto no § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual, caso a parte sucumbente faça jus à benesse.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora é credora da ré na importância originária de R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais), representada por um cheque prescrito.

Assim, menciona a autora que o cheque foi depositado na data convencionada, contudo, devolvido pelos motivos constantes das alíneas 11 e 12, ou seja, insuficiência de fundos.

Sem êxito, a autora menciona que por várias vezes procurou a ré para receber o seu crédito de forma amistosa, o que foi impossível, diante do seu desinteresse em cumprir com a sua obrigação, não restando alternativa senão a propositura da presente ação.

Apresentando embargos à monitória, a ré impugna a justiça gratuita concedida à autora; expõe acerca de ilegitimidade ativa; bem como acerca de prática de agiotagem, alegando ser a origem do título.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
rejeitou os embargos monitórios opostos pela ré e julgou procedente a ação monitória, condenando a ré ao pagamento da importância descrita na cártula acostada aos autos.

Irresignada, interpôs a ré recurso de apelação, oportunidade em que impugnou a concessão da gratuidade de justiça à parte autora; a ausência de endosso no cheque, sendo a autora parte ilegítima para cobrar o título; bem como expõe acerca da prática de agiotagem pela autora, aduzindo inexistir qualquer lastro probatório da
causa debendi
.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que apesar da justiça gratuita ter caráter precário, podendo ser revogada, deve o impugnante trazer provas cabais acerca da inexistência de hipossuficiência financeira do beneficiário.

No caso em tela, o Juízo
a quo
deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à parte autora (id. 128979697). A parte adversa, por sua vez, apesar de requerer o indeferimento de tal medida, deixou de apresentar documentos hábeis a corroborarem com seus argumentos, motivo pelo qual, segundo o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a benesse deve ser mantida, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO -
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
-
DESCABIMENTO
-
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE
- EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário
. [...] (TJMT - N.U 1002586-43.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

Ainda, ao caso, cumpre mencionar que a Súmula n.º 531 do Superior Tribunal de Justiça assevera que em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Sobre a perícia grafotécnica, importa esclarecer que os padrões de confronto não oferecem segurança necessária para a conclusão pericial. Isso porque, a perícia se baseou nas cópias digitais juntadas aos autos pela autora (id. 128979693). Contudo, sabe-se que a perícia grafotécnica ideal é aquela produzida mediante análise de assinaturas originais, justamente para verificação da pressão, progressão e pontos de parada. As cópias não oferecem segurança necessária para essa análise.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais e Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais. Cheque da autora emitido e alegadamente assinado por terceiro. Alegação de falsidade da assinatura do emitente e de omissão na análise da assinatura. Inclusão do nome da correntista no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos. Sentença de procedência. Prova emprestada. Laudo grafotécnico realizado em lide da qual o réu não participou. Não aceitação. Violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.
Perícia grafotécnica realizada mediante análise de cópias de documentos pessoais e documentos unilaterais
.
Ausência de credibilidade
. Omissão na análise de documentos fornecidos pelo banco. Cerceamento de defesa caracterizado. Processo anulado. Recurso provido. (TJSP - Apelação Cível 0002136-89.2015.8.26.0439; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pereira Barreto - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/08/2016; Data de Registro: 18/08/2016)

Desse modo, no que tange a ausência de endosso, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, observa-se que consta no verso da cártula assinatura de um terceiro (nominal ou outro) transferindo/endossando o título a autora, motivo pelo qual não merece prosperar a alegação da ré e apelante.

Ademais, necessário esclarecer que, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, nos embargos ajuizados em ação monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do embargante, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL.
ÔNUS DA PROVA
.
DEVEDOR
.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante
. Precedentes. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag n. 1.361.869/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 28/2/2011)

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento do renomado Ministro do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão que, como relator no julgamento do Recurso Especial n.º 1.094.571/SP, preleciona:

Com efeito, de acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIO REJEITADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
CHEQUES
-
CAUSA DEBENDI
- SÚMULA 531/STJ -
ILICITUDE DA COBRANÇA
-
AUSÊNCIA DE PROVA
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer com os embargos monitórios toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da súmula 531 do STJ
.
O art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo
.
No caso, conquanto o devedor sustente a existência de golpe a fim de desqualificar os cheques emitidos, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática ilícita
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT - N.U 0019003-73.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS PROCEDENTES -
CHEQUE EMITIDO PELA RÉ E QUE ESTÁ NA POSSE DO AUTOR
-
CAUSA DEBENDI
-
DEMONSTRAÇÃO
-
DESNECESSIDADE
-
LITERALIDADE DO CHEQUE
- PRÁTICA DE AGIOTAGEM -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
-
ÔNUS DA DEVEDORA
-
AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR
(CPC, ART. 373, II) - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “
Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante
. Precedentes. Agravo Regimental improvido”. (STJ - AgRg no Ag: 1361869 PR 2010/0189071-5, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2011). 2. Ausente a demonstração de usura no negócio celebrado pelas partes, resta frustrada a tese de agiotagem arguida em sede de embargos à monitória. 3.
A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargado nos embargos monitórios, e a existência de prova literal da dívida implica a procedência do pedido monitório
. (TJMT - N.U 0000469-67.2013.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Assim, verifica-se que, como bem menciona o Juízo
a quo
, a ré não trouxe documentos hábeis a comprovar suas alegações, deixando de cumprir com seu ônus probatório, imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, na medida em que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deixando de demonstrar a alegada pratica de agiotagem, motivo pelo qual não deve ser considerada.

Desse modo, tem-se que o cheque anexado aos autos, emitido pela ré e apelante, guarda suas características cambialiformes, devendo ser considerado documento idôneo para embasar a propositura da ação monitória.

In casu
, a petição inicial foi devidamente instruída, conforme documentos juntados, que demonstram de forma suficiente a existência do fato que constitui o direito da autora, ora apelada, principalmente pelo título de crédito, este de titularidade da ré, ora apelante.

Portanto, considerando que a parte ré e apelante não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar suas alegações, a manutenção da sentença em todos os seus termos é medida que se impõe.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022